Tribunal: TJPA
Processo: 0873960-61.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7697 - Correção Monetária
Data de julgamento: 2024-06-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0873960-61.2020.8.14.0301

APELANTE: FOTON INFORMATICA S.A.

APELADO: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2024: _____/JUNHO/2024.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - Nº0873960-61.2020.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE:
BANCO DA AMAZÔNIA S.A.

ADVOGADO(A):
PATRÍCIA DE NAZARETH DA COSTA E SILVA - OAB/PA N°11274
.

AGRAVADO(A):
FOTON INFORMATICA S.A.

ADVOGADO(A):
RODOLFO MEIRA ROESSING - OAB/PA N° 12.719 E VICTOR AUGUSTO DE O. MEIRA - OAB/PA N°23.244
.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. INTEMPESTIVIDADE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para manter
in totum
os termos da decisão monocrática vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator e Presidente
–Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 19ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos dez (10) dias do mês de junho (6) do ano de dois mil e vinte e quatro (2024).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM
APELAÇÃO CÍVEL - Nº
0873960-61.2020.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE:
BANCO DA AMAZÔNIA S.A.

ADVOGADO(A):
PATRÍCIA DE NAZARETH DA COSTA E SILVA - OAB/PA N°11274

AGRAVADO(A):
FOTON INFORMATICA S.A.

ADVOGADO(A):
RODOLFO MEIRA ROESSING - OAB/PA N°12.719 E VICTOR AUGUSTO DE O. MEIRA - OAB/PA N°23.244

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL,
interposto por
BANCO DA AMAZÔNIA S.A.
,
em face de
FOTON INFORMATICA S.A.,

contra a decisão monocrática deste relator
Id. 13969010, que não

conheceu do recurso de apelação cível, ante sua interposição intempestiva
.

Nas
razões do interno,
o recorrente
pretende que seja reformada a decisão que considerou intempestivo o recurso de apelação.

Contrarrazões ao interno

id. 14703201.

É o relatório.
Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, 16 de maio de 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. INTEMPESTIVIDADE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Do juízo de admissibilidade, percebe-se o preenchimento dos requisitos, razão pela qual conheço do interno.

Pois bem, no presente caso, mantenho a decisão monocrática prolatada
Id
13969010
.

Adotando-se o enunciado administrativo n°.1, deste Egrégio Tribunal de justiça, constato que o presente recurso não supera o juízo de prelibação.

Tem-se, acerca dos requisitos de admissibilidade recursal, a necessária verificação de elementos intrínsecos e extrínsecos que possibilitam a análise da pretensão recursal conforme impugnação veiculada. Há necessidade de se verificar, dentre outros elementos, a tempestividade recursal, ou seja, se o recurso foi interposto dentro do prazo legal previsto para respectiva espécie recursal.

E, por se cuidar de matéria de ordem pública, cabe, portanto, ao Tribunal apreciar de ofício o juízo de admissibilidade dos recursos, verificando se neles constam tanto os requisitos intrínsecos como extrínsecos, a fim de que se possa examinar o juízo de mérito.

Pois bem, a sentença de 1° grau (ID 13946720) que julgou procedentes em sua totalidade os pedidos da parte autora, FOI DEVIDAMENTE PUBLICADA NO DIÁRIO NACIONAL DE JUSTIÇA - DJEN em 02/05/2022.

Compulsando os autos, verifico que o presente recurso, foi interposto em
27/09/2022
, e impugna a sentença de
ID 13946720
,
datada de
27/05/2022
, daí porque o prazo legal de
15 dias úteis
iniciou-se em
06/06/2022
, quando segundo aba de expedientes do sistema
PJE
houve registro de ciência da ora apelante
.
Portanto, esgotou-se o prazo legal em
29/06/2022
. Todavia, o presente recurso, notadamente, foi interposto quando já havia esgotado o prazo recursal.

ASSIM
,
ante todo o exposto
,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo interno, mantendo a decisão monocrática (
Id
13969010
)
prolatada por este Desembargador que, NÃO CONHECEU do recurso de apelação cível
, ante sua interposição intempestiva.

É como voto.

Belém/PA, 10 de junho de 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 11/06/2024